Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA À AUTORIDADE POLICIAL. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA E IMPLEMENTADA MEDIANTE FORÇA POLICIAL. RENÚNCIA DA VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 395, II, DO CPP. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO.
1. Para que se possa falar em responsabilidade civil subjetiva, mostra-se imprescindível a presença concomitante de conduta antijurídica, dano e o nexo causal ligando aqueles dois elementos.
2. Salvo nas hipóteses de abuso no exercício do direito de peticionar, a comunicação de possível delito à autoridade policial, por si só, não acarreta danos morais à parte ré. Ainda que julgada improcedente a persecução penal, o indigitado réu somente fará jus à reparação moral se comprovados os danos advindos de ato ilícito praticado para dar causa à instauração da lide penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.